Tribunal: STF
Processo: HC 92707
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL
   MILITAR. FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA. ART. 240, § 6º, DO
   CÓDIGO PENAL MILITAR. VESTÍGIOS. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
   ORDEM DENEGADA.
I - Os crimes que deixam vestígios exigem, sob
   pena de nulidade insanável, o exame técnico-científico do corpo
   de delito.
II - O furto qualificado pelo uso de chave falsa,
   assim como o furto qualificado pela fraude ou pelo abuso de
   confiança, não deixam vestígios, prescindindo-se do exame
   pericial.
III - O emprego de chave do próprio agente, quando
   injustamente usada para abrir cadeado que guarnecia a res furtiva,
   configura o furto qualificado pelo emprego de chave falsa.
IV -
   A exacerbação indevida da pena configura questão que não pode
   ser analisada em sede de habeas corpus.
V - Ordem denegada.